Tribunal: TJMT
Processo: 1023138-93.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023138-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.167.345/0001-60 (AGRAVANTE), J.P.M.B. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 04.536.410/0001-02 (AGRAVANTE), CURTUME ARAPUTANGA S.A. - CURTUARA - CNPJ: 01.395.652/0001-35 (AGRAVANTE), CURTUME JANGADAS S/A - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (AGRAVANTE), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA S.B.F. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAES S/A - CNPJ: 01.901.274/0001-14 (AGRAVANTE), KLM AGROPECUARIA, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.493.985/0001-22 (AGRAVANTE), CURITIBA AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 73.541.658/0001-84 (AGRAVANTE), REDENCAO - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COUROS LTDA - CNPJ: 07.446.006/0001-36 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), COLETIVIDADE DE CREDORES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), 1ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), DBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 20.093.934/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA BRAGA registrado(a) civilmente como HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA BRAGA - CPF: 451.741.428-08 (ADVOGADO), EDUARDO OLIVEIRA FRAGA - CPF: 019.959.551-83 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), OSCAR SILVERIO DE SOUZA - CPF: 456.517.369-72 (ADVOGADO), EVERALDO LUIS RESTANHO - CPF: 456.907.071-04 (ADVOGADO), FERNANDO LUIS VIEIRA - CPF: 033.717.559-40 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DE LIMA VELOSO - CPF: 017.350.061-73 (ADVOGADO), LUIS RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 973.111.891-87 (ADVOGADO), MIKAELI FONSECA DE SOUZA - CPF: 025.628.611-67 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENDES PINTO - CPF: 278.754.378-22 (ADVOGADO), MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI - CPF: 968.431.879-00 (ADVOGADO), JOSUE ANTONIO DE MORAES - CPF: 203.700.329-34 (ADVOGADO), DYOGO MAGALHAES NUNES registrado(a) civilmente como DYOGO MAGALHAES NUNES - CPF: 020.740.431-39 (ADVOGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), ANGELO LONGO FERRARO - CPF: 001.856.831-93 (ADVOGADO), JAIR OSMAR SCHMIDT - CPF: 482.718.020-20 (ADVOGADO), ADRUALDO MONTE ALTO NETO - CPF: 054.969.786-10 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), RAFAEL BORELI DOS SANTOS registrado(a) civilmente como RAFAEL BORELI DOS SANTOS - CPF: 318.336.078-05 (ADVOGADO), RICARDO DE ABREU BIANCHI - CPF: 401.543.448-00 (ADVOGADO), RAFAEL RIBEIRO GONCALVES MIRANDA - CPF: 431.073.648-35 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), REINALDO ANTONIO ZANGELMI - CPF: 722.746.389-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), RAFAEL WESLEY KUNZ PIRES - CPF: 051.985.201-01 (ADVOGADO), SABRINA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 405.031.558-02 (ADVOGADO), TONY RAFAEL BICHARA - CPF: 175.965.378-04 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), GUSTAVO BISMARCHI MOTTA registrado(a) civilmente como GUSTAVO BISMARCHI MOTTA - CPF: 308.873.428-84 (ADVOGADO), JONATHAN SALOMAO NUNES ANDERSON registrado(a) civilmente como JONATHAN SALOMAO NUNES ANDERSON - CPF: 030.146.340-93 (ADVOGADO), JOCILEIA FERREIRA SILVA - CPF: 015.662.332-32 (ADVOGADO), JORGEMAR PAIVA SALIN - CPF: 495.913.552-20 (ADVOGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), ANDRE FROSSARD DOS REIS ALBUQUERQUE - CPF: 099.324.057-79 (ADVOGADO), DJAIR PEDROSA DE ALBUQUERQUE FILHO - CPF: 529.774.714-72 (ADVOGADO), OSVALDO GAUSS NETO - CPF: 507.325.360-49 (ADVOGADO), MARIANA LESSA DE ALMEIDA LA POENTE - CPF: 089.372.617-66 (ADVOGADO), MURIEL DOS SANTOS - CPF: 019.065.511-97 (ADVOGADO), GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), JULIA UCZAI - CPF: 058.312.381-30 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - CPF: 046.331.611-80 (ADVOGADO), PABLO ALVES DE CASTRO - CPF: 267.665.038-66 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), SERGIO MACHADO TERRA - CPF: 021.366.707-00 (ADVOGADO), ELAINE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 298.157.538-43 (ADVOGADO), EMERSON SOARES MENDES - CPF: 260.078.168-42 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), EZIO ANTONIO WINCKLER FILHO - CPF: 173.985.818-23 (ADVOGADO), EDSON DOMINGUES - CPF: 621.932.101-44 (ADVOGADO), EDILSON GOULART - CPF: 841.957.031-15 (ADVOGADO), EDUARDO FARIA - CPF: 062.571.828-32 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE PEREIRA PISSOLITO - CPF: 336.946.438-18 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), JONNY MARQUES DA SILVA - CPF: 230.492.618-54 (ADVOGADO), LUCELIA BARROS CAVALCANTE DE LIMA - CPF: 878.139.201-04 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA ROCHA - CPF: 120.478.716-62 (ADVOGADO), LETICIA ORTIZ DO PRADO - CPF: 014.791.941-07 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), LEONARDO AUGUSTO PRADO DE ARAUJO CINTRA - CPF: 253.589.298-78 (ADVOGADO), LUCIANA TERESINHA SOBRINHO - CPF: 024.954.721-09 (ADVOGADO), LUDMILA KAREN DE MIRANDA - CPF: 086.792.016-50 (ADVOGADO), LUIZ NERLEI BENEDETTI - CPF: 428.069.170-34 (ADVOGADO), MANOEL ROGELIO GARCIA - CPF: 080.492.248-99 (ADVOGADO), THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - CPF: 963.859.951-00 (ADVOGADO), GIOVANNE GOMES ARAUJO - CPF: 041.552.321-46 (ADVOGADO), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), HELOISA GOMES SLAV - CPF: 274.483.858-60 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), BIANCA FRANCIELE DO NASCIMENTO - CPF: 070.639.159-40 (ADVOGADO), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), MARCELO DE LUCENA SAMMARCO - CPF: 220.043.258-52 (ADVOGADO), MARCELO MARIANO - CPF: 288.085.978-65 (ADVOGADO), STEPHANIE DE OLIVEIRA DANTAS - CPF: 230.698.638-09 (ADVOGADO), THALLES ALEXANDRE TAKADA - CPF: 039.667.779-75 (ADVOGADO), PHILLIP HANDOW KRAUSPENHAR - CPF: 021.286.410-63 (ADVOGADO), DAYANY CAROLINE CALADO DOS SANTOS - CPF: 059.140.331-52 (ADVOGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - CPF: 044.786.199-99 (ADVOGADO), DANILO CESAR SIVIERO RIPOLI - CPF: 266.728.358-90 (ADVOGADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), ZAINNI MICHENKO - CPF: 034.724.711-31 (ADVOGADO), RICARDO DIAS TROTTA - CPF: 203.911.368-10 (ADVOGADO), RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO), SAMUEL EWALD DAVIDSON ZATTA - CPF: 054.773.789-05 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), THAIS GALINDO DA SILVA - CPF: 995.371.501-78 (ADVOGADO), VINICIUS GUSTAVO SARTURI - CPF: 804.911.700-68 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DE SENA GARCEZ - CPF: 046.106.061-27 (ADVOGADO), GISELE REGINA FERREIRA MOISES - CPF: 057.660.421-67 (ADVOGADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), VINICIUS MARTINS DUTRA - CPF: 953.258.400-53 (ADVOGADO), JOSE THOMAZ MATERE ID - CPF: 401.660.468-09 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO ROSSONI - CPF: 411.235.458-47 (ADVOGADO), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), MATHEUS ZORZI SA - CPF: 074.095.179-30 (ADVOGADO), MARCIO ARI VENDRUSCOLO - CPF: 783.875.319-87 (ADVOGADO), MAURICIO BERTO - CPF: 036.883.959-13 (ADVOGADO), MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), NATALIA PAEL DO AMARAL CORDEIRO - CPF: 007.875.321-00 (ADVOGADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), CRISTIANO KALKMANN - CPF: 912.286.460-15 (ADVOGADO), ROBSON PADILHA ALVES - CPF: 034.023.271-47 (ADVOGADO), NATALIA FARIAS DE ARAUJO - CPF: 603.470.813-39 (ADVOGADO), NATALIA BACARO COELHO - CPF: 367.642.738-63 (ADVOGADO), JOSE EVANDRO NAVARRO - CPF: 811.010.071-68 (ADVOGADO), BEATRIZ ZANIN LIRA - CPF: 434.866.128-67 (ADVOGADO), BARBARA MARQUES RAUPP - CPF: 035.097.720-83 (ADVOGADO), BRUNO RODRIGUES DE SOUZA DA ROCHA PITTA - CPF: 424.875.928-42 (ADVOGADO), CAIO CESAR FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 060.885.559-63 (ADVOGADO), CAIO MELLI ARISI - CPF: 017.000.091-50 (ADVOGADO), CLEAN SOARES DE ARAUJO MACEDO - CPF: 328.458.203-72 (ADVOGADO), CYNTIA APARECIDA VINCI - CPF: 166.841.198-92 (ADVOGADO), HILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 502.087.056-00 (ADVOGADO), JENIFFER DE ALMEIDA MARCHEZAN - CPF: 044.458.769-17 (ADVOGADO), JOAO RICARDO DE MARTIN DOS REIS - CPF: 213.000.398-25 (ADVOGADO), FABRICIO FAGGIANI DIB - CPF: 298.813.508-83 (ADVOGADO), SUSETE GOMES - CPF: 120.659.648-12 (ADVOGADO), SAMUEL VAZ NASCIMENTO - CPF: 216.249.428-06 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE FERREIRA VICENTE - CPF: 052.210.528-90 (ADVOGADO), TIAGO SCHREINER GARCEZ LOPES - CPF: 284.093.048-05 (ADVOGADO), JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO), JOSE ORIVALDO PERES JUNIOR - CPF: 077.115.268-06 (ADVOGADO), ROSANGELA PENDLOSKI - CPF: 475.599.189-72 (ADVOGADO), XENIA DA SILVA LIMA - CPF: 038.114.294-93 (ADVOGADO), ANGELA FISTAROL - CPF: 053.565.431-66 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), ALEX FERREIRA DE ABREU registrado(a) civilmente como ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO), JULIO CESAR BRUNI SANTOS registrado(a) civilmente como JULIO CESAR BRUNI SANTOS - CPF: 422.219.048-93 (ADVOGADO), VERA LUCIA MIQUELIN registrado(a) civilmente como VERA LUCIA MIQUELIN - CPF: 778.112.839-72 (ADVOGADO), OTHELO JOAQUIM JACQUES NETO registrado(a) civilmente como OTHELO JOAQUIM JACQUES NETO - CPF: 317.029.530-68 (ADVOGADO), ANA FLAVIA ANTUNES BONALUMI registrado(a) civilmente como ANA FLAVIA ANTUNES BONALUMI - CPF: 870.335.002-97 (ADVOGADO), FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES registrado(a) civilmente como FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES - CPF: 913.653.255-04 (ADVOGADO), CHARLOTTH BACK registrado(a) civilmente como CHARLOTTH BACK - CPF: 108.271.137-30 (ADVOGADO), CAMILA MARIA BASTAZANI CASTILHO - CPF: 008.307.462-77 (ADVOGADO), CLAISON PIMENTA RIBEIRO MOTTA - CPF: 621.474.121-04 (ADVOGADO), DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO registrado(a) civilmente como DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO - CPF: 749.871.276-87 (ADVOGADO), EVANILDO DE SOUZA NOBRES - CPF: 831.582.357-49 (ADVOGADO), SAMANTA MARINA ROSAS QUEIROZ - CPF: 791.911.505-15 (ADVOGADO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), FABIANE RUIZ MAGALHAES DE ANDRADE NASCIMENTO - CPF: 246.882.398-23 (ADVOGADO), FELIPE DO CANTO ZAGO registrado(a) civilmente como FELIPE DO CANTO ZAGO - CPF: 967.940.700-49 (ADVOGADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), FERNANDA SOARES NUNES registrado(a) civilmente como FERNANDA SOARES NUNES - CPF: 256.861.808-65 (ADVOGADO), FABIO CARRARO - CPF: 470.756.941-20 (ADVOGADO), GIOVANI RUIZ FERNANDES - CPF: 385.221.888-82 (ADVOGADO), RICARDO DE BARROS FALCAO FERRAZ - CPF: 646.685.680-15 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDÍCIOS DE FRAUDES - INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PARA APURAÇÃO DOS FATOS – VIABILIDADE – DEVER DE OFÍCIO DO ÓRGÃO MINISTERIAL COM A FINALIDADE DE GARANTIR A OBSERVÂNCIA DA LEI – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS DIANTE DO SIGILO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Excepcionalmente, em ação de recuperação judicial, mostra-se perfeitamente possível, com a finalidade de observância da lei, a instauração de procedimento de investigação pelo Ministério Público, quando constatados indícios de fraudes, salientando-se ser dever de ofício do órgão ministerial zelar pela aplicação da lei, garantindo-se os interesses públicos. Ademais, cumpre ressaltar que a instauração do procedimento não traz prejuízos às recuperandas, pois deve ser mantido o sigilo, bem como deve ser observado o devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID. Num. 183971173), interposto por
FRIGORIFICO REDENTOR S/A e OUTRO(S)
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial nº 1006658-48.2022.8.11.0041, deferiu o pedido de formação de incidente para apuração referente ao processo de Execução Extrajudicial n. 1017057-05.2023.8.11.0041, em tramite perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, a pedido do Ministério Público. Consta como parte Agravada:
A COLETIVIDADE DE CREDORES
da mencionada recuperação judicial.

Em síntese, após demonstrarem o cabimento, a tempestividade e o pagamento das custas, as agravantes defendem a desnecessidade de formação do incidente.

Argumentam que
“(...) O cerne da questão se trata de ação de execução de título executivo extrajudicial decorrente de honorários contratuais, realizado entre o Agravante e o exequentes Mestre Medeiros Advocacia e outro”
; que
“(...) Os escritórios de advocacia Mestre Medeiros Advogados Associados e Merlino Advogados promoveram uma ação de execução de título extrajudicial em face do Agravante, por meio da qual buscam o pagamento do valor de R$ 2.940.203,41, relativa à cobrança de honorários atrasados e multa rescisória, que tramita perante a 8ª Vara Cível da Comarca -de Cuiabá-MT, sob o nº. 1017057-05.2023.8.11.0041”.

Aduzem que
“(...) O Juízo da Execução recebeu a ação e determinou que o Agravante pagasse a dívida ou oferecesse bens à penhora, sob pena de aplicação de multa de 10% sobre o montante cobrado. Com o grupo executado devidamente citado, os mencionados escritórios exequentes requereram, de imediato, a penhora de recebíveis relativo ao contrato de prestação serviço firmado pelo Frigorifico Redentor com a empresa Ramax Importação e Exportação de Alimentos S.A. Em seguida, o Juízo da Execução aplicou o percentual equivalente a 10% de multa do valor executado, perfazendo o débito a quantia de R$ 3.234.223,75, deferindo o pedido realizado pelos exequentes e, por conseguinte, determinando a penhora no contrato com a referida empresa. Na sequência, o Agravante sobreveio aos autos, informando a recuperação judicial e requerendo a substituição da garantia um imóvel de sua propriedade. Empós o Agravante fez um aditamento aos pedidos encartados nos embargos à execução por ele movido, autuado sob o nº. 1021822-19.2023.8.11.0041, e ofereceu um novo bem em garantia da execução, que após analisado pelo d. Juiz condutor do processo da exação, reconsiderou o posicionamento anterior e diante da plausibilidade das argumentações, do princípio da execução menos gravosa ao devedor e da robustez da referida garantia, deferiu a substituição e sobrestou a demanda executiva (...)”
.

Asseveram que
“(...) diante da relevância dos fundamentos apresentados pelo Agravante, da probabilidade de grave lesão e tendo considerado os bens suficientes para garantir a execução, atribuiu efeito suspensivo aos embargos para sobrestar a execução”
.

Mencionam que
“(...) o Agravante não tem se furtado em fornecedor todas as informações solicitadas pelo Juízo da Recuperação, Administradora Judicial e pela Watchdog, deixando toda a sua movimentação bancária e a sua contabilidade sempre à disposição dos agentes de fiscalização. Isto extrai-se do relatório dos trabalhos desenvolvidos apresentado pela Dra. Adriana Pugliesi nos autos da recuperação”
.

Ressaltam que instado a se manifestar as agravantes esclareceram questionamentos da Administradora Judicial acerca de atraso no pagamento de salário extraconcursal, que vem sendo colocado em dia; quanto ao passivo de FGTS e andamento de parcelamento; e também o motivo pelo qual fez um empréstimo e aclararam dúvidas acerca de divergência da conciliação bancária e a contabilidade relacionada aos registros das receitas.

Afirmam que
“(...) o processo de execução motivador do pedido do Ministério Público, como demonstrado, restou suspenso porque a nova garantia oferecida foi aceita pelo Juízo condutor dos autos. Dessa forma, considerando as assertivas apresentadas nota-se a inexistência de ocorrência de fraude e esvaziamento patrimonial, ante a transparência dos atos praticados pelo Agravante, que sem sobra de dúvidas visa apenas o reerguimento de toda a atividade do Grupo para o fim de sair dessa situação de crise e solver todo o passivo vinculado ao processo de recuperação. Diante disso, vê-se totalmente desnecessário a instauração de um incidente para apuração de fatos vinculados à mencionada execução, que se encontra suspensa para apreciação dos relevantes fundamentos defensivos apresentados via os embargos à execução
”.

Defendem a presença dos requisitos para o deferimento do efeito suspensivo pela (i) comprovação de sobrestamento da execução objeto da investigação, (ii) pelo fato das agravantes sempre corroborarem com as respostas e apresentação de documentos aos questionamentos feitos pelos auxiliares do Juízo nomeados nos autos da recuperação. Por outro lado, o risco de dano irreparável ao direito das agravantes também resta cristalino, haja vista (i) que a instauração de um processo investigatório desfoca do objetivo maior que a recuperação de todas as empresas do Grupo e causa um temor desnecessário à coletividade de credores, razão pela qual está presente o risco de dano irreparável.

Requerem
“(...) seja concedida, em um primeiro momento, a antecipação dos efeitos da tutela para imediata suspensão da r. decisão ora recorrida, com o objetivo de evitar qualquer medida que possa prejudicar o processo de reerguimento do Agravante, principalmente diante da ordem de sobrestamento do andamento do processo de execução motivador do pedido feito pelo Ministério Público
”. No mérito,
“(...) seja reconhecida por este E. Tribunal de Justiça, pelos fundamentos apresentados, a desnecessidade de formação do incidente de investigação vinculado ao processo de execução extrajudicial nº. 1017057-05.2023.8.11.0041, em tramite perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
”.

O pleito liminar foi indeferido.

A Promotoria de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros – Procuradora de Justiça em substituição legal – opina pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial nº 1006658-48.2022.8.11.0041,
deferiu
o pedido de formação de incidente para apuração referente ao processo de Execução Extrajudicial n. 1017057-05.2023.8.11.0041, em tramite perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, a pedido do Ministério Público. Consta como parte Agravante:
FRIGORÍFICO REDENTOR S/A E OUTRO(S)
e como Agravada:
A COLETIVIDADE DE CREDORES
da mencionada recuperação judicial.

Pois bem. Nenhum dos argumentos trazidos neste agravo possue o condão de alterar a decisão recorrida, eis que é perfeitamente possível que o Ministério Público adote medidas investigatórias, a fim de averiguar eventual ocorrência de fraudes.

Não há, a meu viso, prejuízos decorrentes da decisão, simplesmente porque foi instaurado procedimento indiciário, salientando-se, inclusive, a observância ao sigilo, bem como ao devido processo legal.

Ressalte-se, ainda, que o órgão ministerial tem o dever de fiscalizar a devida aplicação da lei e da ordem, não podendo se omitir diante de eventuais fraudes, a fim de garantir o interesse público.

A esse respeito, muito bem se manifestou o órgão de cúpula do Ministério Público:

“(...) No caso em testilha tem-se que a irresignação do agravante cinge-se à decisão que deferiu a instauração de incidente para apuração de eventuais fraudes e esvaziamento patrimonial relacionados à ação de execução nº 1017057-05.2023.8.11.0041; sob a alegação de que foram elucidadas as questões entendidas como controversas e que não tem se furtado em fornecer todas as informações solicitadas pelo juízo da recuperação, pelo administrador judicial e pela watchdog, deixando toda a sua movimentação bancária e a sua contabilidade à disposição dos agentes de fiscalização, bem como que considerando as assertivas apresentadas nota-se a inexistência de ocorrência de fraude, sendo totalmente desnecessária a instauração de um incidente para apuração de fatos vinculados à mencionada execução, o que não merece prosperar.

Isso porque o conceito de necessidade sobre a instauração do incidente em comento deve ser entendido sob o aspecto processual, isto é, à luz do interesse de agir, caracterizado pelo binômio necessidade adequação e abrangido pelo artigo 17 do Código de Processo Civil, cuja relevância da atuação jurisdicional se dá para a proteção do interesse subjacente.

No caso em concreto, nesse contexto, restou identificado que a ação de execução nº 1017057- 05.2023.8.11.0041 tramita em segredo de justiça – a tanto que o Ilustre Promotor de Justiça atuante em Primeiro Grau não obteve acesso; e envolve a complexa discussão de contratos de prestação de serviços advocatícios que remontam peculiaridades entre as partes e um alto valor – R$ 3.234.223,75 (três milhões duzentos e trinta e quatro mil duzentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos).

Corolário disso, portanto, é reconhecer que a utilidade/necessidade da instauração do incidente que foi deferida diante de indícios de irregularidades passíveis de macular a finalidade do processo de soerguimento econômico se revela na indispensabilidade da tutela jurisdicional para dirimir os fatos garantindo não só o sigilo sobre a documentação, como também o contraditório e a ampla defesa da recuperanda por meio do legítimo procedimento.

Além disso, não há que se olvidar que a pertinência da instauração do incidente em apreço está em consonância ao poder-dever geral de cautela que recai sobre o juízo, o qual considerando a sensibilidade da situação fático-jurídica posta e tendo como diretriz assegurar a higidez do processo pode adotar todas as medidas que entender cabíveis, nos termos do art. 139 do CPC c/c art. 189 da Lei nº 11.101/05.

Ademais, insta rememorar que o Ministério Público é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis em virtude de consagração constitucional, prevista nos arts. 127 e 129 e, por essa razão, sua atuação é inderrogável.

Nos processos recuperacionais, assim sendo, as atribuições como fiscal da lei estão atreladas à função social da empresa, de modo que o pleito pela instauração do vindicado incidente para apuração de eventuais irregularidades contra os credores demonstra-se consoante com a aplicação eficaz dos mecanismos legais à disposição no ordenamento jurídico para a correta elucidação dos fatos (...)”.

A esse respeito:

“(...) 3.
É possível, em razão do poder geral de cautela, com o fito de preservar a utilidade do futuro provimento jurisdicional, diante de robustos indícios de fraude e de prejuízo direto à finalidade de soerguimento da empresa, a imposição de medida constritiva no próprio processo de recuperação judicial que alcance o patrimônio dos sócios, porém, somente em caráter excepcionalíssimo, quando a risco concreto ao resultado útil que se espera de uma recuperação judicial.
(N.U 1024826- 27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 20/06/2023)”. (negritei)

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL E DE SÓCIO OCULTO - AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - LEGITIMIDADE ATIVA. 1- O Ministério Público deve intervir nas ações de falência e recuperação judicial; 2- A desconsideração da personalidade jurídica depende de requerimento da parte ou do MP (CPC/15, art. 133); 3- O Ministério Público tem legitimidade para requerer a desconsideração da personalidade jurídica nos casos em que lhe couber intervir no processo (CCB/02, art. 50; CPC/15, art. 133);
4- Havendo indícios de fraude contra os credores da massa falida, durante o processo falimentar, perpetrada pelo administrador e falidos, em detrimento da massa falida, como é no caso de abertura de empresas e desvios de clientes e funcionários da empresa falida para as novas empresas, existe justa causa para a instauração, pelo Ministério Público, de incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas rés
; 5- Na vigência do CPC/73, o incidente de desconsideração de personalidade era processado em autos separados. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0145.15.010988-5/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2017, publicação da súmula em 05/12/2017)

Desse modo, conclui-se pela manutenção da decisão combatida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024